Tribunal: TJES
Processo: 5020909-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020909-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MBO CARGO TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA FISCAL QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. TEMA 863 STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, limitou a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico, com base no § 3º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal qualificada deve observar o limite de 100% do valor do imposto conforme o Tema 863 do STF; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa diante do proveito econômico exorbitante e da baixa complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), fixou a tese de que a multa tributária qualificada deve respeitar o limite de 100% do débito tributário para evitar o confisco.

4)
O descumprimento dos princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva ocorre quando a penalidade pecuniária atinge patamares superiores a 400% do tributo principal, como consta nas Certidões de Dívida Ativa objeto da lide.

5)
A aplicação literal dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC conduz a resultado desproporcional quando a base de cálculo ultrapassa R$ 1,5 milhão em demanda de baixa complexidade.

6)
A controvérsia jurídica em torno do Tema 1.255 do STF autoriza o Poder Judiciário a mitigar a literalidade da regra processual para impedir o enriquecimento sem causa e o dano excessivo ao Erário.

7)
A suspensão determinada no Tema 1.076 do STJ reforça a necessidade de cautela na aplicação de honorários vultosos contra a Fazenda Pública em matérias exclusivamente de direito.

8)
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 15.000,00 atende aos critérios de dignidade profissional e adequação ao trabalho realizado em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A multa fiscal qualificada se limita a 100% do valor do tributo para observar o princípio da vedação ao confisco.

2. A verba honorária comporta fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico se revela exorbitante frente à simplicidade da causa, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.689/2023; § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090 (Tema 863); STF, Tema 1.255; STJ, Tema 1.076.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o Estado agravante em face de decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a multa fiscal ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do §3º do art. 85 do CPC.

Pois bem. Em relação à penalidade tributária, a pretensão recursal não reveste a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A necessidade de observância ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco no âmbito das sanções tributárias impõe a aplicação rigorosa dos limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 863 da Repercussão Geral
, especialmente no que concerne à imposição de multas fiscais qualificadas.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao disciplinar a aplicação de penalidades tributárias, assegura que essas sanções não sejam desproporcionais ou configuradoras de confisco, preservando a equidade na tributação e evitando o comprometimento da capacidade econômica do contribuinte.

No julgamento do
Recurso Extraordinário nº 736.090/SC
, que ensejou o Tema 863 da Repercussão Geral, a Suprema Corte consolidou a tese segundo a qual a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio
deve ser limitada a
100% do débito tributário
, podendo alcançar
150% apenas nos casos de reincidência
.

Trata-se, pois, de entendimento que decorre da necessidade de compatibilizar o poder sancionador do Estado com os princípios constitucionais da
vedação ao confisco
, da
capacidade contributiva
e da
proporcionalidade
, afastando sanções de caráter excessivo que extrapolem os limites fixados pelo ordenamento jurídico.

No caso, a desproporção é flagrante.

De fato, observa-se que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs nº 00930/2021 e 024806/2020) estampam multas que, somadas, ultrapassam largamente o valor do imposto devido, chegando a representar mais de 400% do tributo principal em certas competências.

Nesse cenário, incide, de forma cogente e imediata, a limitação imposta pelo precedente vinculante para readequar a sanção aos parâmetros constitucionais, como bem assentou o magistrado de primeira instância.

Por sua vez, no que concerne à fixação da verba honorária sucumbencial, assiste razão ao Estado agravante.

O Juízo
a quo
, ao limitar a multa, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido (a diferença entre a multa original e a reduzida), aplicando literalmente os percentuais do § 3º do art. 85 do CPC.

Ocorre que, considerando o valor vultoso da execução fiscal (
superior a R$ 1,5 milhão
) e a expressiva redução da penalidade aplicada, a verba honorária resultante alcança patamar que se revela potencialmente desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente realizado, que se resumiu à apresentação da exceção de pré-executividade versando sobre matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de dilação probatória ou audiências.

A respeito, sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no
Tema 1.255
, no qual se discute a
"possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
).

A afetação do tema pela Corte Constitucional sinaliza a necessidade de revisitar a rigidez da norma processual quando sua aplicação literal conduzir a resultados exorbitantes.

Inclusive, por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação dos processos que versem a questão (Tema 1.076/STJ) especificamente em relação à Fazenda Pública, reconhecendo a peculiaridade do interesse público envolvido.

Nesse contexto, a aplicação imediata e literal da regra de sucumbência sobre base de cálculo milionária, antes da pacificação definitiva da controvérsia pelo STF, pode ensejar enriquecimento sem causa do causídico e grave lesão ao Erário Estadual.

Dessa forma, considerando a magnitude do proveito econômico e a simplicidade do rito processual adotado, verifica-se que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
é condizente com a dignidade da advocacia e com a realidade do trabalho efetivamente desempenhado nos autos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.